Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-58.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009011-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), NIBIA ALVES NASCIMENTO - CPF: 063.900.451-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PRERICULOSIDADE DO AGENTE – EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROX. 15 KG) - GRAVIDADE CONCRETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 2) LIBERDADE PROVISÓRIA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62- CNJ (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 - Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia da

paciente, diante da materialidade do delitos e do indício suficiente de autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida, em especial pelo o
modus operandi

empregado no intuito de fomentar a traficância entre os Estados da Federação, logo não há que se falar em constrangimento ilegal.

2 – Não comprovado no
writ
que a paciente está em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadra no grupo de risco, inviável sua soltura ou concessão de prisão domiciliar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
NIBIA ALVES NASCIMENTO
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal n. 377-24.2020.8.11.0022, 81137.

Sustenta a impetrante que a paciente foi presa no dia 21/02/2020, como incurso na pena do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Suscita a impetrante que a paciente seja beneficiada pela Recomendação nº 62-CNJ, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID-19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de presa provisoriamente por crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Em pós, argui predicados pessoais da paciente o que geraria falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que a paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 40441968.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 40630963, ratificando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva da paciente.

Parecer, id. 41390952, do Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 21/2/2020, por supostamente transportar
18 (dezoito) tabletes, com peso aproximado de 15 (quinze) quilos
, de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “MACONHA”, tendo como destino a cidade de Jataí, no Estado de Goiás.

A impetrante pede a soltura da paciente ao argumento que o crime supostamente perpetrado, foi sem violência ou grave ameaça a terceiros, portanto, estariam preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da Recomendação n. 62-CNJ.

No que tange ao preenchimento dos elementos contidos na Recomendação n. 62-CNJ, para evitar a propagação do Coronavírus – Covid 19, o magistrado ao manter a prisão preventiva firmou os seguintes fundamentos (id. 39577495):

“... Extrai dos autos que a ré foi presa em flagrante delito, sendo a sua
prisão convertida em prisão preventiva, sob o fundamento para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito. Segundo consta no caderno informativo do inquérito policial,
a acusada flagrada pelos Policiais Rodoviários
Federais, quando esses realizavam uma vistoria no
ônibus de transporte de passageiros da empresa Eucatur, transportando condigo
18 (dezoito) tabletes de entorpecentes
Cannabis sativa L., popularmente conhecida de “Maconha”, apresentando o peso de
14,96kg (quatorze virgula noventa e seis quilogramas).

Constante ainda no depoimento colhidos na fase inquisitiva que a ré
declarou aos policiais que
possuía o destino ao Município de Jata-GO
. Desse modo, verifico que há nos autos elementos de prova trazidos no inquérito policial dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como quanto os
indícios suficientes de autoria em relação a pessoa da denunciada Nbia Alves Nascimento. Pois bem.

A defesa da acusada não trouxe qualquer fundamento, para demonstrar a falta dos motivos que decretaram a prisão preventiva da ré
, apenas fundamentou no risco de contaminação do novo Coronavírus (COVID-19) com base na edição da Recomendação nº 62 do CNJ.
No caso em questão, entendo que não se aplica a referida
recomendaçao. Explico. A recomendaçao do CNJ nao foi editada com o objetivo de conceder a liberdade, indiscriminadamente, aos reus presos ou de nao decretar novas prisoes preventivas pelo simples fato do serio risco de contaminação do novo Coronavírus. Pelo contrario, diante da pandemia e risco de transmissão do novo vírus
(COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a mencionada recomendaçao para orientar os magistrados na adoçao de medidas preventivas para reduzir os riscos
epidemiologicos e a propagaçao da infecçao no ambito dos

sistemas da justiça penal, trazendo as medidas que deverao ser analisadas em cada caso concreto. (...) No caso, como bem destacado pela representante do Ministerio Publico,

a defesa nao trouxe qualquer fundamento e muito menos documentos para demonstrar que a re faz parte do grupo de pessoas de risco do COVID-19
”
.

Não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois, no que tange o acolhimento da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça - como bem explicitou o magistrado na sua exordial a paciente foi presa em flagrante delito acusada de transportar, em tese, 14,96kg (quatorze virgula noventa e seis quilogramas) de maconha.

Conquanto, afirme ser a paciente ré primária, consta na certidão colacionada no id. 31318877, que a paciente já foi agraciada com a suspensão condicional do processo pelo Juízo da Comarca de Jataí-GO, pelo delito de receptação, porém, isso não a inibiu de ser novamente envolvida em delito grave e assemelhado à hediondo.

Verifico que a paciente demonstra sinais de

periculosidade social características que demandam maior rigor do ente Estatal, principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem social já bastante fragilizada em detrimento da pandemia que enfrentamos.

Assim, demostrados nos autos indícios de autoria e materialidades delitivas, sendo os delitos aos quais são acusados os pacientes com pena superior a 4 (quatro) anos, não verifico mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, principalmente pelo fato da
quantidade de droga que estava sendo trazida
para esta Capital e com destino a outro Estado da Federação, demonstra o preenchimento dos requisitos autorizadores da preventiva.

Por fim, quanto a pretendida imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal), tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do
codex
processual penal, condição que não observo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020